Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738916-18.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GASPAR &amp; ESTRICH LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelada GASPAR &amp; ESTRICH LTDA – ME para regularizar a procuração juntada ao ID 19616923, tendo em vista que a outorgante IMACULADA CONCEIÇÃO PEREIRA OLIVEIRA não é parte nos autos, devendo apresentar nova procuração outorgada pela pessoa jurídica GASPAR &amp; ESTRICH LTDA – ME conferindo poderes ao Dr. João Carlos de Sousa Costa ou apresentar substabelecimento da procuração do ID 17391252, esclarecendo, ainda, se é com ou sem reserva de poderes. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator